Tribunal: STF
Processo: Rcl 73197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Bom Jardim – PE e Outro, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional federal da 5ª Região nos autos do agravo de instrumento nº 0802515- 56.2024.4.05.0000 , a qual teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da na ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, as partes autora apresentam as seguintes alegações de fato e de direito:



    “ Desta forma, fora violado pela Primeira Turma do TRF da 5ª Região, o entendimento advindo da ADPF nº 528, já que a Suprema Corte não fixou nenhuma condicionante relativa à sua aplicação nas demandas, a depender da atuação do advogado(a)/banca jurídica na ação de conhecimento que antecede a pretensão executiva, para fins de possibilitar o destaque da verba honorária sobre aquela a ser recebida pelo autor/exequente. 



    [...]



    Trata-se exatamente do caso concreto, pois o eminente juízo de primeiro grau, negou autoridade a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 528, ao vedar o pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora ao advogado que atuou na fase de cumprimento de sentença. Vejamos: 



    [...]



    Pois bem. Ao contrário do que explicitado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é crucial esclarecer que no julgamento da ADPF 528, não fora fixada nenhuma condicionante relativa a sua aplicação nas demandas, a depender da atuação do advogado(a)/banca jurídica na ação de conhecimento que antecede a pretensão executiva, para fins de possibilitar o destaque da verba honorária sobre aquela a ser recebida pelo autor/exequente. 



    Em verdade, ao contrário do que restou assentado no acórdão reclamado, a possibilidade de permissão de retenção e pagamento dos honorários advocatícios sobre os encargos moratórios dos recursos do FUNDEF/FUNDEB, apenas nas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de dado Município, foi suscitada nos votos dos Ministros Ricardo Lewandoski, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Entretanto, não obtiveram êxito e restaram vencidos quanto a esta sub-tese. 



    [...]



    Logo, é flagrante o equívoco do acórdão reclamado, visto que no julgamento da ADPF 528 não há qualquer condicionante a sua aplicação à comprovação de atuação na fase cognitiva. 



    [...]



    Portanto, não há dúvida de que ocorreu violação a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 528, pois juízo de primeiro grau deixou de aplicar o referido precedente, impedindo o pagamento dos honorários dos honorários contratuais com a parcela referente aos juros de mora. 



    […]



    Assim, ao não reconhecer a possiblidade de pagamento do serviço com a parcela do precatório referente aos juros de mora, a Primeira Turma do TRF da 5ª Região acabou por desrespeitar a decisão proferida nos autos da ADPF nº 528 (precedente vinculante, de aplicação obrigatória).”



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/04/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Na mesma ocasião, restou expressamente consignado a possibilidade de uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o “pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União”, conforme se extrai do seguinte trecho do voto por mim proferido:



    “Acrescento -- complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    No caso concreto, o Juízo reclamado não diverge desse entendimento, ao assentar que “A decisão agravada não destoaria da jurisprudência majoritária deste Tribunal, seguindo orientação da Suprema Corte, no julgamento da ADPF 528/DF. É que, no referido julgamento, o STF fixou entendimento vinculante no sentido que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/ FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento”, conforme podemos aferir do seguinte trecho do ato ora reclamado (eDoc. 10, fl. 2 a 3 ):



    “Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da decisão que indeferiu a liberação de precatório para pagamento de Honorários advocatícios contratuais com valores vinculados ao FUNDEF/FUNDEB. 



    Pois bem.



     [...]



    A decisão agravada não destoaria da jurisprudência majoritária deste Tribunal, seguindo orientação da Suprema Corte, no julgamento da ADPF 528/DF. 



    É que, no referido julgamento, o STF fixou entendimento vinculante no sentido que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/ FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante.



    Em que pese o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais sobre os encargos moratórios incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de destaque de honorários em razão da ausência de participação dos patronos na fase de conhecimento da ação.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente